Tribunal: TJDFT
Processo: 0719757-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA O FORO DO DOMICÍLIO DAS ALIMENTANDAS. ARTIGO 53, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTE HIPOSSUFICIENTE. AÇÃO DE ENVOLVE DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DOS RÉUS. ARTIGO 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. De acordo com o artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil, o domicílio ou a residência do alimentando é o foro competente para a ação em que se pedem alimentos.
1.1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a ação de exoneração de alimentos deve ser processada e julgada no foro do domicílio dos alimentandos, de modo a facilitar o direito de defesa da parte presumivelmente mais vulnerável na relação jurídica processual.
2. Nos termos do artigo 46 do Código de Processo Civil, em se tratando de ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, a demanda deverá ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.
3. Tendo em vista que as rés, na contestação ofertada, suscitaram preliminar objetivando o reconhecimento da competência do foro de seu domicílio, para processar e julgar a ação de exoneração de alimentos, tem-se por impositivo o acolhimento da pretensão, por força das disposições contidas nos artigos 46 e 53, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.